Tribunal: TJSP
Processo: 2007551-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Assinatura do contrato não reconhecida pela autora – Determinação de realização de perícia e ordem ao réu para custeio – Perícia requerida pela autora – Custeio da prova a cargo da promovente da demanda – Artigo 95 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.